Tribunal: TJDFT
Processo: 0700143-73.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO – AUSÊNCIA. SUSPENSÃO PROCESSUAL – TEMA N. 1.009/STJ – IMPOSSIBILIDADE, EM RAZÃO DE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA TER FIXADO A TESE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal proferi a seguinte decisão:
“Agravo de instrumento interposto por ANAHI CLARA SANTOS NOGUEIRA em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, inclusive com a retomada da marcha processual, porque o STJ já teria firmado tese no Tema 1.009.
Na origem a parte autora formulou pedido de tutela de urgência para ver suspenso o desconto de verba recebida a título salário, porque recebida de boa-fé e porque não se teria respeitado o devido processo legal.
O pedido de tutela de urgência foi indeferido ao fundamento de que não se pode presumir que o recebimento de salário de boa-fé em período em que já se encontrava afastada em razão da concessão de licença para trato de assuntos particulares.
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso não restou demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito.
A devolução de valores recebidos por servidor público, em razão de em razão de erro operacional ou de cálculo decorrente de ato da administração pública, foi objeto de deliberação pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos REsp no 1769209/AL e REsp 1769306 / AL, julgados em 01/03/2021 (Tema 1.009), que fixou o seguinte entendimento:
“Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”
Ao modular os efeitos da decisão, o STJ entendeu por bem determinar que sua eficácia somente atingirá os processos iniciados após a publicação do acórdão.
A Servidora sustentou em sua peça inicial que o pagamento ocorreu por erro operacional da Administração Pública, daí sua boa-fé.
Nesse ponto, em exame preliminar, não se pode reconhecer que a Servidora, integrante da carreira do magistério, não consiga perceber o erro operacional no recebimento de salário por período em que já se encontrava afastada em razão de licença para trato de assunto particular. É dizer, recebeu por período não trabalhado e não teve a iniciativa de devolver voluntariamente referido valor, deixando para, em juízo, sustentar sua boa-fé perante o Poder Judiciário.
Igualmente não vislumbro qualquer violação ao devido processo administrativo, porque o documento objeto do ID 111529899 ao tempo em que apurou o erro operacional do sistema de pagamento da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF, confere à Servidora o direito de apresentar sua defesa, no prazo de 10 dias.
Quanto ao último ponto, que questiona a decisão de suspensão do processo em razão da necessidade de se aguardar o pronunciamento do STJ no Tema 1.009, tenho que assiste razão à Agravante. Em pesquisa no site do STJ, pode se constatar que o Tema 1.009 foi julgado e o acórdão transitou em julgado. De modo que a retomada da marcha processual é a medida que reputo adequada, em sede liminar
Dessa forma, DEFIRO parcialmente a antecipação da pretensão recursal, tão somente para determinar a retomada da marcha processual.
Intimem-se o Agravado para responder ao recurso.
Dispensando o envio de informações.”
2. O Agravado apresentou contrarrazões.
3. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porque como dito linhas acima, a Servidora não demonstrou que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. É o caso então, de se manter o mesmo entendimento adotado quando da decisão que deferiu parcialmente a antecipação da pretensão recursal, unicamente determinar a retomada do processo, porque já fixada a tese no Tema n. 1.009 pelo Superior Tribunal de Justiça.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Para reformar em parte a decisão agravada, unicamente para determinar a retomada do processo, porque já fixada a tese no Tema n. 1.009 pelo Superior Tribunal de Justiça.
5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
6. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.